Tribunal: TJES
Processo: 5000867-23.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-23.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA MIRANDA DA CONCEICAO e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), afastando o pedido de arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, CPC).

2. A embargante alega a existência de contradição no acórdão, argumentando que o julgado, embora reconhecendo que o valor da condenação é baixo, afastou a aplicação da regra de fixação por equidade, o que seria incompatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que, em observância ao Tema 1.076/STJ, diferencia os conceitos de "valor baixo" e "valor irrisório" para fins de fixação de honorários advocatícios, mantendo a aplicação da regra geral de percentuais sobre o valor da condenação em vez da fixação por equidade.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O vício da contradição sanável pela via dos aclaratórios é aquele que ocorre internamente no julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. A suposta divergência entre o acórdão e a interpretação que a parte confere a uma tese jurídica ou à prova dos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado seguiu uma linha de raciocínio coerente e alinhada à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que estabelece a aplicação subsidiária e excepcionalíssima da fixação de honorários por equidade. A distinção feita pelo julgado entre o proveito econômico de "valor baixo", mas perfeitamente mensurável, e aquele "irrisório", que autorizaria a excepcionalidade, constitui o próprio mérito da decisão, não havendo qualquer incompatibilidade lógica em seus fundamentos.

7. A pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar uma contradição, é, na verdade, a de obter o rejulgamento da matéria para que o critério de fixação dos honorários seja reavaliado, finalidade incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre as proposições de sua própria fundamentação ou entre estas e o dispositivo, não se configurando pela divergência entre a decisão e a interpretação que a parte faz da lei, da jurisprudência ou das provas. 2. A distinção fundamentada entre 'proveito econômico baixo' e 'proveito econômico irrisório', para fins de afastar a fixação de honorários por equidade em observância ao Tema 1.076/STJ, constitui matéria de mérito e, na ausência de vício lógico interno, não pode ser revista pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º e § 8º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARINA MIRANDA DA CONCEIÇÃO
(id. 15695602) em face do v. Acórdão (id. 15577849) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e deu parcial provimento ao apelo da ora embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado. Alega que o Acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório (baixo), afastou tal critério sob o fundamento de que o proveito econômico, embora baixo, seria mensurável. Para a embargante, o reconhecimento de que o proveito econômico é baixo atrairia a hipótese de arbitramento por equidade, tornando contraditória a conclusão do julgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 16513330), defendendo a inexistência de qualquer vício no Acórdão. Aduz que a decisão foi clara ao aplicar o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), distinguindo as hipóteses de cabimento da fixação por equidade, e que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita. Requer, assim, a rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000867-23.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA MIRANDA DA CONCEICAO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CARINA MIRANDA DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARINA MIRANDA DA CONCEIÇÃO
(id. 15695602) em face do v. Acórdão (id. 15577849) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e deu parcial provimento ao apelo da ora embargante.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, como prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, para a rediscussão da matéria de mérito já decidida nem para o rejulgamento da causa.

Ademais, como é cediço, o vício da contradição, sanável pela via dos embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC), é aquele que se manifesta internamente no julgado, ou seja, entre as proposições de seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se configura pela eventual divergência entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou a jurisprudência.

No caso em tela, não vislumbro a existência do vício apontado.

O Acórdão embargado traçou uma linha de raciocínio lógica e coerente para indeferir o pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade. A decisão partiu da premissa maior, extraída da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), segundo a qual a fixação por apreciação equitativa é “
medida excepcionalíssima, de aplicação subsidiária, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo
”.

Em seguida, aplicando tal premissa ao caso concreto, o julgado concluiu que a situação dos autos não se amoldava a nenhuma das hipóteses excepcionais. O trecho que a embargante aponta como contraditório, na verdade, constitui o cerne da fundamentação que justifica a não aplicação da regra de equidade:

“No presente caso, embora o valor da condenação (restituição) possa ser baixo, ele é perfeitamente mensurável. A aplicação do § 8º fora das hipóteses estritas violaria a tese vinculante do STJ. Portanto, os honorários devem ser fixados com base no critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC.”

Não há incompatibilidade lógica entre as proposições. O Acórdão expressamente diferencia o conceito de valor baixo do conceito de valor irrisório ou inestimável. A avaliação de que o proveito econômico da causa, embora de pequena monta, não seria ínfimo a ponto de ser considerado irrisório – justificando a aplicação da regra geral dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC –, é matéria afeta ao mérito do julgamento.

O que a embargante pretende, sob o rótulo de contradição, é a rediscussão do critério adotado pela Câmara, buscando uma nova valoração sobre o enquadramento do proveito econômico como “irrisório”, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Desta forma, ausente o vício alegado, a manutenção integral do Acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)